Tribunal: CARF
Processo: 18186.004928/2010-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.004928/2010-88
ACÓRDÃO
1402-007.366 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1999, 2004, 2005, 2006, 2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis, da composição e existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa, na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Comprovada a regularidade dos cálculos e apuração do benefício
complementar do PAT –Programa de Alimentação do Trabalhador, cabe o
deferimento parcial do direito creditório pleiteado e consequente
homologação das compensações até o limite do crédito reconhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento parcial ao recurso voluntário no sentido de reconhecer o direito creditório de R$
1.219.600,27 a título de benefício complementar do PAT –Programa de Alimentação do
Trabalhador, montante que somado ao que já foi deferido pelo Despacho Decisório, perfaz o valor
original de R$ 1.496.614,68homologando as compensações até o limite aqui reconhecido.
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone –Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Fl. 2124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.366 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.004928/2010-88
2
RELATÓRIO
Trata-se de analisar Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima
qualificada em face de decisão exarada pela 2a Turma da DRJ/JFA, sessão de 19 de dezembro de
2018 (fls. 2069/2075)1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade juntada (fls.
1455/1472) e validou o Despacho Decisório da DIORT/DERAT SÃO PAULO, data de emissão:
27/05/2014(fls. 1441/1447) que havia homologado parcialmente compensação formulada no
PER/DCOMP no21673.96348.281010.1.3.54-5532, correspondendo a crédito oriundo de decisão
judicial transitada em julgado e pertinente a benefícios relativos ao PAT – Programa de
Alimentação do Trabalhador(fls. 48/56).
O DD tem a seguinte ementa (fls. 1441):

E detalha a posição da Autoridade Tributária, com os valores pleiteados,
deferidos e não aceitos, cujos excertos principais são abaixo reproduzidos (fls. 1441/1447):

1A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 2125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.366 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.004928/2010-88
3

(...)

(...)

Fl. 2126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.366 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.004928/2010-88
4

Fl. 2127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.366 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.004928/2010-88
5

Irresignada com o deferimento apenas parcial do pleito, a contribuinte acostou a
MI citada (fls. 1455/1472) assentando, conforme resumido pela relatoria da decisão de 1o Piso,
aqui adotada:
“Alega que a autoridade fiscal ao analisar os valores de alimentação contidas
em sua conta razão efetuou indevidamente o batimento entre o valor encontrado
no razão e o valor por ela declarado na DIPJ, glosando assim a diferença
encontrada por considerar que esta tratar-se-ia de despesa deduzida a maior.
Afirma que suposta divergência dos valores é decorrente de outros dispêndios
com alimentação do trabalhador, citando como exemplo alimentação de
empregados que trabalham horas-extras e gastos com confraternização, que não
fazem jus ao benefício do PAT e que foram registrados em outra conta.
Informa que seu plano de contas apresenta inúmeras contas contábeis, que
devem ser agrupadas quando do preenchimento da DIPJ e foi nesse contexto
que a linha 5A, da ficha 10, da DIPJ ́s dos períodos considerados abarcou não
apenas as despesas com PAT, como outras despesas com alimentação do
trabalhador.
Diz a manifestante:
Ora, como se vê, a d. fiscalização acabou por reapurar a base de cálculo do IRPJ,
por meio do questionamento do montante de despesas estranhas ao objeto da
presente demanda, efetuando, em verdade, um lançamento às avessas, uma vez
que, pela via oblíqua, glosou despesas outras não relacionadas ao PAT, e
compensou de ofício o suposto tributo em aberto com o montante do crédito
reconhecido relacionado ao PAT, conforme tabela II do despacho decisório,
reduzindo, assim, o saldo a que a Requerente teria direito.
Alega também que não obstante o lançamento as avessas a dedução a maior
de despesas com alimentação do trabalhador, não relacionadas ao PAT, já
Fl. 2128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.366 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.004928/2010-88
6
havia sido atingido pelo instituto da decadência, tendo em vista que ela foi
cientificada do despacho decisório em 23/10/2014, de modo que o pretenso
lançamento do tributo cujos fatos geradores ocorreram em 31/12/2005, 2006
e 2007 não poderia ser objeto de questionamento fiscal.
Informa que não está questionando a homologação ou não da compensação em
si, mas o prazo para lançamento do IRPJ que supostamente teria sido recolhido
a menor pela suposta dedutibilidade de despesas feita a maior.
Diz:
Conclui-se, portanto, ser improcedente o ato do d.AFRF de glosar despesas
estranhas à declaração de compensação entregue pela Requerente, seja pelo fato
de não ser o Despacho Decisório o procedimento adequado para as autoridades
fazendárias exigirem eventual tributo não recolhido pelo contribuinte, realizado no
presente processo através de compensações de ofício, seja pelo fato do suposto
crédito tributário ter sido atingido pelo instituto da decadência.
Apresenta os cálculos por ela considerados para dedução do PAT, incluindo
para isto as tabelas demonstrativas e afirma que adotou corretamente os
procedimentos para apuração dos valores.
Ao final pede o acolhimento dos argumentos da manifestação de
inconformidade para que seja reconhecido integralmente o crédito sob análise.
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos”.
Analisando o pleito, a 2a Turma da DRJ/JFA, por unanimidade de votos, decidiu
(fls. 2073/2075):
A divergência aqui sob análise refere-se ao valor a título de "Alimentação do
Trabalhador" lançado na linha 10 da ficha 5A da DIPJ da manifestante.
Segundo a fiscalização, o valor declarado em DIPJ foi muito superior ao valor
encontrado na conta do PAT na contabilidade da manifestante, esta apontou a
conta contábil quando da resposta ao Termo de Intimação emitido pela
autoridade fiscal.
A manifestante alega que o valor declarado na Linha 10 da ficha 05A da DIPJ
refere-se ao valor total de despesas com alimentação no período, não somente
as que se enquadram como dedutíveis a título de PAT.
Entretanto, as alegações são acompanhadas de uma listagem extraída do razão
da empresa, sem acompanhamento de documentos que embasem o lançamento
apontado, fato necessário e obrigatório em qualquer análise fiscal.
A alegação de que os valores declarados em DIPJ não se tratam de despesas
enquadradas como PAT não são suficientes para alterar a decisão do despacho
decisório.
Fl. 2129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.366 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.004928/2010-88
7
O pedido de compensação apresentado pela manifestante há de ser líquido e
certo, e tal direito, neste caso, foi reconhecido através da via judicial, mas ainda
que tenha seu trânsito em julgado, a contribuinte deve demonstrar que a
dedução não foi efetivamente feita, ou seja, nos períodos de apuração em
discussão.
Assim, não procede a alegação da manifestante, visto estar desacompanhada de
prova suficiente para desconstituir a decisão contida no despacho emitido.
Há ainda que esclarecer que de fato, como alegado pela defesa, a empresa pode
declarar os valores de alimentação a título de despesas operacionais desde que
se enquadrem na legislação. As instruções de preenchimento da DIPJ do
período de 2005 e 2006 trazem a seguinte informação:
Linha 05A/10 - Alimentação do Trabalhador
Indicar o valor das despesas com alimentação do pessoal não ligado à produção,
realizadas durante o período de apuração, ainda que a pessoa jurídica não tenha
Programa de Alimentação do Trabalhador aprovado pelo Ministério do Trabalho.
As despesas correspondentes, inclusive com cestas básicas de alimentos, somente
podem ser dedutíveis quando a pessoa jurídica fornecer alimentação,
indistintamente, a todos os seus empregados.
Entretanto, há que se fazer prova da contabilização de valores que não integram
o PAT.
A autoridade lançadora não efetuou glosas nos valores declarados pela
contribuinte em sua DIPJ, nem tampouco reapurou a base de cálculo do IRPJ,
como alega a manifestante, na verdade para que fosse analisado o direito
creditório pleiteado por ela se faz necessário verificar se a mesma já não fez uso
da dedução, para isto foi feito batimento entre DIPJ e contabilidade.
O lançamento às avessas por ela defendido não existe, pelo menos não no
processo sob análise, o que há é a homologação parcial da compensação
declarada, conforme consta no Despacho Decisório emitido que abaixo
transcrevo excertos
(...)
Apesar da afirmação de que há um saldo a pagar de IR, não há valor realmente
constituído por lançamento, nas folhas1448/1450 do processo há o extrato do
processo onde demonstra a compensação do valor reconhecido no despacho
decisório e o valor a pagar do débito declarado em DCOMP e não extinto por
compensação.
Assim, não procede a alegação da manifestante.
Fl. 2130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.366 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.004928/2010-88
8
A decadência alegada pela manifestante referente ao lançamento do IRPJ
também não é cabível neste processo, vez que a análise aqui se prende tão
somente ao direito creditório por ela pleiteado, como já dito, e declarado em
DCOMP, esta sim declaração com força de confissão de dívida, vez que, depois
de declarado e não homologada a compensação, o débito compensado será
objeto de cobrança.
Desta forma, e pelo exposto, voto pela improcedência da manifestação de
inconformidade.
Decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999, 2004, 2005, 2006, 2007
PAT. LANÇAMENTO CONTÁBIL. COMPROVAÇÃO
A alegação de que os valores declarados em DIPJ não se tratam de
despesas enquadradas como PAT não são suficientes para alterar a decisão
contida no despacho decisório.
As alegações devem ser acompanhadas de documentos contábeis que
embasem o lançamento apontado, fato necessário e obrigatório em qualquer
análise fiscal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Novamente inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
2081/2110) rebatendo fortemente o quanto decidido pela instância a quo e reiterando e
ratificando o quanto expendido na peça inaugural de defesa, especialmente ter comprovado por
documentos e pela sua escrita contábil, os cálculos que realizou a respeito da apuração dos
benefícios do PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador, não se justificando o deferimento
apenas parcial do seu pedido, como feito pelo DD (fls. 1441/1447) e mantido pela DRJ
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 2131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.366 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.004928/2010-88
9

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em 13/09/2019
– fls. 2078 – protocolização do RV em 08/04/2019 – fls. 2079), a representação da recorrente está
corretamente formalizada (fls. 1473/1482 e 2111/2113) e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
A matéria é estritamente de prova e os valores em discussão podem ser assim
resumidos:

 Valor original pleiteado pela contribuinte e corrigido até protocolização pedido (fls. 8)

(*) – Vlr. original à época dos fatos – Coluna Crédito Original – R$ 2.215.974,09
(**) – Vlr. corrigido até data protocolização do pedido– Coluna Crédito Atualizado - R$ 3.354.764,90

Fl. 2132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.366 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.004928/2010-88
10
 Valor corrigido inserido no PER/DCOMP (fls. 73):

 Valor deferido pelo DD (fls.

Resumindo, do valor requerido de 2,2 milhões (corrigido, 3,4 milhões), a
Autoridade Fiscal reconheceu tão somente R$ 277.014,41, posição chancelada pela decisão de 1o
Piso.
Contra esta decisão, fortemente se antepôs a interessada, tendo juntado
centenas de documentos, informações que entendeu lhe aproveitar e sua escrituração (Livros
Diário e Razão) visando comprovar a regularidade de seu pedido.
Antes de adentrar ao mérito, há alguns pontos que devem ser esclarecidos.
Fl. 2133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.366 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.004928/2010-88
11
O primeiro deles, a alegação da recorrente de que, na forma do artigo 9o, § 1o,
do Decreto-lei no 1.598/1977, a escrituração mantida em boa ordem faz prova a favor dos
contribuintes e que, no caso concreto, ela (sua escrituração) não foi refutada pelo Fisco,portanto
válida.
Isso é vero, porém não pode ser tomada como verdade absoluta e irrefutável,
posto que, como se vê no próprio dispositivo acima citado, a escrituração mantida com
observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados desde que COMPROVADOS por “documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais”.
Então, nada mais natural que a Autoridade que conduziu a análise do pedido
inserto no PER/DCOMP no 21673.96348.281010.1.3.54-5532 (fls. 70/73), requisitasse, além dos
Livros, a apresentação dos documentos que embasaram os lançamentos.
Em outro dizer, são atos ligados, não basta haver escrituração nos livros, é
imprescindível que documentos hábeis deem suporte aos lançamentos contábeis.
De todo modo, a recorrente atendeu a esta demanda, ainda que por
amostragem, tendo esclarecido este ponto em seu RV (fls. 2108):
“(...) a Recorrente comprovou os lançamentos contábeis exigidos pela
fiscalização, selecionados por amostragem. É o que se extrai da petição de fls. 687/700 e das notas
fiscais de fls. 705/825. Ou seja, sempre que exigida, a Recorrente apresentou a documentação
pertinente à comprovação do crédito. Novamente, não há sequer um comentário no acórdão da d.
DRJ sobre as notas fiscais que comprovam os lançamentos contábeis em questão, selecionados por
amostragem pela própria fiscalização. Assim, o que se conclui é que, além de juridicamente
incorreto, o argumento de que a escrituração contábil foi acostada sem os documentos que a
embasam não corresponde à realidade verificada nos autos. Evidentemente, pelo expressivo
volume de lançamentos contábeis, não seria razoável ou sequer lícito exigir da Recorrente que
comprovasse cada um dos lançamentos fiscais respectivos. Tanto é que a própria fiscalização
exigiu a apresentação de documentação suporte somente por amostragem”.
Dito de outra maneira, a eventual não apresentação de TODOS os documentos
que suportaram os lançamentos contábeis, pelos motivos já expostos, ou seja, i) enorme volume
documental e, ii) seleção e entrega por amostragem, no entender deste Relator não pode ser
motivo para indeferimento do pleito, mesmo porque, sabidamente, análise por amostragem é um
dos princípios que norteiam os procedimentos de auditoria, como normatizado pela Resolução
CFC no 1.222, de 04/12/2009, que aprovou a “NBC TA 530 – “Amostragem em Auditoria”,
elaborada de acordo com a sua equivalente internacional ISA 530”.
Mais a mais, a requerente acostou centenas de notas fiscais comprovando as
aquisições de bens de consumo (alimentação) como requisitado pela Fiscalização (fls. 705/825).
Superados estes pontos, passo à análise do mérito e dos cálculos realizados pelas
partes.
Fl. 2134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.366 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.004928/2010-88
12
A respeito do PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador, dispõe a Lei no
6.321, de 14/04/1976, artigo 1o, com redação à época dos fatos:
Art 1o As pessoas jurídicas poderão deduzir, do lucro tributável para
fins do imposto sobre a renda o dobro das despesas comprovadamente
realizadas no período base, em programas de alimentação do
trabalhador, previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho na
forma em que dispuser o Regulamento desta Lei.
§ 1o A dedução a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder
em cada exercício financeiro, isoladamente, a 5% (cinco por cento) e
cumulativamente com a dedução de que trata a Lei no 6.297, de 15 de
dezembro de 1975, a 10% (dez por cento) do lucro tributável.
§ 2o As despesas não deduzidas no exercício financeiro correspondente
poderão ser transferidas para dedução nos dois exercícios financeiros
subsequentes.
Assunto objeto da posterior Lei no 9.532, de 1997, artigo 5o, verbis:
Art. 5o A dedução do imposto de renda relativa aos incentivos fiscais
previstos no art. 1o da Lei no 6.321, de 14 de abril de 1976, no art. 26
da Lei no 8.313, de 23 de dezembro de 1991, e no inciso I do art. 4o da
Lei no 8.661, de 1993, não poderá exceder, quando considerados
isoladamente, a quatro por cento do imposto de renda devido,
observado o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 1995.
Observe-se que:
a) O valor da dedução permitida será “o dobro das despesas comprovadamente
realizadas no período base, em programas de alimentação do trabalhador,
previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho (...)”;
b) Será deduzido do LUCRO TRIBUTÁVEL (artigo 1o, caput);
c) Não poderá exceder, “isoladamente, a 5% (cinco por cento) e
cumulativamente com a dedução de que trata a Lei no 6.297, de 15 de
dezembro de 1975, a 10% (dez por cento) do lucro tributável;
d) O valor poderá ser aproveitado em até dois exercícios financeiros;
e) A dedução a ser feita diretamente do Imposto de Renda “não poderá
exceder, quando considerados isoladamente, a quatro por cento do imposto
de renda devido”.
Pois bem, observados tais parâmetros, cabe ver se procedem as alegações da
recorrente ou se a posição assumida pela Autoridade Fiscal está correta.
Inicialmente, impende destacar que o que se discute nos autos não é apenas a
possibilidade de a recorrente usufruir do benefício de reduzir seu IRPJ com subtração para
Fl. 2135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.366 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.004928/2010-88
13
aplicação em favor do PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador, tendo sido tal
procedimento, nos anos-calendário de 1999, 2004, 2005, 2006 e 2007, devida e
contemporaneamente realizados.
Na verdade, o que a recorrente busca com a presente demanda é ver aplicado o
quanto decidido pela 22° VARA FEDERAL DE SÃO PAULO no PROCESSO N.° 2008.61.00.027588-8 -
MANDADO DE SEGURANÇA, que lhe concedeu a segurança, depois convalidada de forma
definitiva em sentença transitada em julgado, que afastou as limitações impostas pela Portaria
Interministerial n° 326/77, bem como Instruções Normativas SRF n° 143/86, 16/92 e 267/02 que,
em resumo, limitavam a dedução do programa de Alimentação do Trabalhador a R$1,99 por
refeição. Ou seja, a possibilidade de deduzir em dobro as despesas com fornecimento de refeições
a seus empregados, sem restrição de valor, observado o limite máximo de dedução previsto na
legislação (fls. 48/56).
Na mesma decisão, foi reconhecido o direito da contribuinte a uma dedução
referente à contabilização normal das despesas coma alimentação de seus funcionários, bem
como a uma segunda dedução calculada mediante a aplicação da alíquota de 25% sobre o valor
global das despesas de alimentação com seus colaboradores, limitadas estas ao equivalente a 4%
do IRPJ devido à alíquota de 15%. E, finalmente, foi reconhecido o direito da interessada em
compensar, com os tributos federais vencidos e vincendos, o IRPJ recolhido indevidamente em
razão das restrições afastadas pela decisão.
Com esse cenário, a ora recorrente acostou petição, fez seus cálculos e juntou
documentos, tendo havido a devida análise pela DIORT/DERAT/SP que convalidou tão somente
parte do montante pleiteado (DD – fls. 1441/1447), posição integralmente chancelada pela
DRF/JFA (fls. 2069/2075).
Em suas peças recursais, a recorrente rebateu o decidido pela Autoridade Fiscal e
visou demonstrar a correção de seu procedimento.
Postos resumidamente os fatos, passo à análise da matéria.
Como se vê nos autos, o centro da discussão restringe-se ao entendimento da
Autoridade Tributária de que a recorrente calculou (apurou) valor “a maior” de PAT, de forma que
deferiu apenas parcialmente o pedido.
Lembre-se, ainda, que a recorrente se socorreu do Judiciário para apurar os
valores, sem as restrições impostas por atos normativos da Receita Federal e PGFN.
Com isso, livre do teto estabelecido de R$ 1,99 por refeição, a recorrente apurou
os valores que entendeu corretos e os submeteu ao crivo da RFB que, como dito aceitou-as
apenas de forma parcial.
Basicamente, a Autoridade Fiscal questionou o montante inserido nas Ficha 06A
da DIPJ (1999) e 05A (2006/2006/2007), alertando que os valores ali informados estariam em
Fl. 2136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.366 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.004928/2010-88
14
desacordo com a contabilidade da empresa. Em suma, que os valores que compõem o parâmetro
para cálculo do benefício do PAT seriam inconsistentes.
Com isso, a Autoridade Fiscal recalculou o benefício, apurando novos valores.
Contra esta medida se insurgiu a recorrente alegando estar o Fisco realizando,
por vias indiretas e sem qualquer procedimento fiscal em curso, verdadeiro “lançamento às
avessas”, ato absolutamente impensável.
Nas literais palavras da recorrente, “...a fiscalização avançou sobre fatos estranhos
ao feito e, indevidamente, confrontou os valores constantes do razão da Conta no 43190103, utilizada para
cálculo do benefício do PAT, com as despesas deduzidas pela Recorrente a título de alimentação do
trabalhador, apurando uma suposta despesa declarada a maior nas DIPJs, em especial na ficha 05A, linha
10” (RV – fls. 2088).
Mais, que, “É, nesse contexto, que se vislumbra a existência de efetivo lançamento às
avessas. Isso porque, a Fiscalização acabou por reapurar a base de cálculo do IRPJ dos anos-calendários
2005, 2006 e 2007, mediante questionamento do montante de despesas declaradas na linha 10 da Ficha
05A das DIPJs, que são estranhas ao objeto da presente demanda”. (idem – fls. 2089/2090).
Para seguir: “Nesse ponto, oportuno destacar o quanto já alegado e comprovado em
sede de Manifestação de Inconformidade referente à existência de outros dispêndios incorridos pela
Recorrente com alimentação do trabalhador que não fazem jus ao benefício do PAT, estando, pois,
registrados em outra conta, qual seja, a Conta no 41710102 (fls. 1.495/2.062). Ainda, atente-se que, muito
embora o plano de contas da Recorrente indicasse a existência da Conta no 41710102, referente a
“alimentação” (fl. 674), não houve durante o procedimento de fiscalização qualquer questionamento das d.
autoridades fiscais quanto à suposta divergência entre as despesas com PAT contabilizadas na Conta no
43190103 e aqueles declaradas na linha 10 da Ficha 05A da DIPJ. Dessa feita, resta evidente que, por meio
do despacho decisório, a d. autoridade fiscal, pela via oblíqua, glosou despesas outras não relacionadas ao
benefício fiscal do PAT, e compensou de ofício o suposto tributo em aberto com o montante do crédito
reconhecido relacionado ao PAT, reduzindo, assim, o saldo do crédito a que a Recorrente teria direito”.
(ibidem – fls. 2090)
Pois bem, de plano rejeito tenha ocorrido um “lançamento às avessas”. Na
verdade, a Autoridade Fiscal, dentro do quinquênio decadencial tem o poder/dever de averiguar
se os valores que os contribuintes buscam contra a Fazenda Pública têm consistência e estão
corretos, caso contrário, devem ser indeferidos, a teor do artigo 170, do CTN, que literalmente
prescreve:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou
cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos
e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública.
E, claro, valores incomprovados não preenchem referidos requisitos.
Fl. 2137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.366 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.004928/2010-88
15
Desse modo, nenhum óbice pôde ser imputado ao procedimento levado a efeito
pela Autoridade Fiscal que, agindo dentro deste princípio, buscou a reapuração dos valores e
indeferiu parte deles, por entender que seu cálculo estava incorreto.
Afasto, portanto, as alegações de que se estaria diante de “lançamento às
avessas”.
No mérito, porém, penso que razão, ainda que parcial, cabe à recorrente.
Explico.
O ponto fulcral da divergência que se vê nos autos, entre Autoridade Fiscal e
contribuinte, é a diferença de bases de apuração do benefício do PAT. Para o DD, o montante
assumido pela recorrente não teria levado em conta valores que comporiam a base de cálculo
sobre a qual se pode utilizar a redução do IRPJ. Para a recorrente, singelamente, a dissonância
ocorreu porque na DIPJ seria impossível segregar cada item das despesas estampadas na sua
contabilidade, especialmente no Livro Razão.
Simplificando, a recorrente sustenta que SOMENTE participa da base de
apuração do PAT sua conta contábil no 431.90.103. Para o Fisco, além dessa rubrica contábil,
deveriam ter sido acrescidos os valores da conta 417.10.102.
Para melhor visualização, este Relator, a partir dos dados dos autos, elaborou a
planilha-resumo abaixo:

LIVRO RAZÃO - CONTAS 431.90.103 e 417.10.102
DIPJ - FICHAS 05A/06A - LINHA 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ANO
431.90.103
FLS.
417.10.102
FLS.
TOTAL 1 (2+4)
DIPJ - L/10
VLR.INDED. LÍQUIDO (7-8)
FLS.
1999

2.004.106,03 86/139

-

2.004.106,03

1.993.411,36

1.993.411,36 1431
2004

2.650.458,41 140/292

-

2.650.458,41

2.650.458,41

2.650.458,41 1433
2005

2.852.968,57 293/406
2.656.814,02 1495 5.509.782,59

5.509.782,59

20.814,33

5.488.968,26 1435
2006

3.636.275,56 408/525
2.521.300,72 1665 6.157.576,28

6.152.262,49

24.097,01

6.128.165,48 1437
2007

4.008.666,09 527/660
2.948.613,43 1844 6.957.279,52

6.939.102,51

13.459,21

6.925.643,30 1439

Os dados comparativos das colunas 6 e 9 mostram quase uma simetria, ou seja,
efetivamente, com pequenos ajustes, os valores somados das contas contábeis 431.90.103 e
417.10.102 estão refletidos na DIPJ, Fichas 05A ou 06A – Linha 10.
Foi esse o contexto assumido pela Autoridade Fiscal que emitiu o DD (fls.
1441/1447), entendendo que o montante que deveria ser tomado como parâmetro para cálculo
do benefício seria a somatória de ambas as contas contábeis (431 e 417), como acusado pela DIPJ,
e não apenas o montante da conta 431, como feito pela recorrente.
Veja-se o DD (fls. 1444):
Fl. 2138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.366 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.004928/2010-88
16

Tomem-se agora a Coluna 4 da planilha acima, elaborada por este Relator e a
Coluna C4, da lavra da Autoridade Fiscal para se constatar que diferença objeto da refrega
presente nestes autos, com pequenos ajustes, estampa a posição da conta contábil 417.10.102:
COLUNA 4
COLUNA C4
A/C
Conta 417.10.102
Dif. DIPJ/Razão
1999
0
2004
2005
2.656.814,02
2.635.999,69
2006
2.521.300,72
2.491.889,92
2007
2.948.613,43
2.916.977,21
Como a finalidade deste comparativo não é aferir até o último centavo eventual
dissonância, mas mostrar quais os critérios assumidos pelas partes, entendo que a posição
externada pela recorrente em suas peças recursais tem robustez, posto que mostra, à saciedade,
que a inserção dos valores das contas contábeis (Livro Razão) nos431.90.103 e 417.10.102 na Linha
10, das Fichas 05A ou 06A, das DIPJ dos períodos em discussão, ocorreu pelo fato de o
demonstrativo da Receita Federal não dispor de itens analíticos para todas as rubricas da
contabilidade das empresas, obrigando à soma de vários deles em uma só linha.
Exatamente como argumentou a contribuinte.
Confirmado este cenário – que se exterioriza a partir dos documentos juntados
aos autos, especialmente a contabilidade da empresa, em momento algum desclassificada pelo
Fisco -, cabe ver como os cálculos foram feitos.
Como visto atrás, a legislação, à época, previa a possibilidade de que os
contribuintes deduzissem do lucro “o dobro das despesas comprovadamente realizadas no período
base, em programas de alimentação do trabalhador, previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho
(...)” e ainda fizessem tal dedução diretamente do Imposto de renda devido, observado o limite de quatro
por cento.
Visto também atrás, o que se discute nos autos não é apenas a possibilidade de a
recorrente usufruir do benefício de reduzir seu IRPJ via opção pelo pagamento de parcela dele
Fl. 2139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.366 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.004928/2010-88
17
(imposto) subtraída, para aplicação em favor do PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador,
tendo sido tal procedimento, nos anos-calendário de 1999, 2004, 2005, 2006 e 2007, devida e
contemporaneamente realizados, mas, na verdade, ver aplicada a decisão exarada pela 22° VARA
FEDERAL DE SÃO PAULO no PROCESSO N.° 2008.61.00.027588-8 - MANDADO DE SEGURANÇA, que
lhe concedeu a segurança, depois convalidada de forma definitiva em sentença transitada em
julgado, que afastou as limitações impostas pela Portaria Interministerial n° 326/77, bem como
Instruções Normativas SRF n° 143/86, 16/92 e 267/02 que, em resumo, limitavam a dedução do
programa de Alimentação do Trabalhador a R$1,99 por refeição.
Sumariando, poder deduzir em dobro as despesas com fornecimento de
refeições a seus empregados, sem restrição de valor, observado o limite máximo de dedução
previsto na legislação (fls. 48/56).
Exprima-se, ver reconhecido o direito a uma dedução referente à contabilização
normal das despesas coma alimentação de seus funcionários, bem como a uma segunda dedução
calculada mediante a aplicação da alíquota de 25% sobre o valor global das despesas de
alimentação com seus colaboradores, limitada esta ao equivalente a 4% do IRPJ devido à alíquota
de 15%.
Por fim, poder usufruir do direito de compensar o IRPJ recolhido indevidamente
em razão das restrições afastadas pela decisão.
Então, partindo dos dados insertos nos autos, dos documentos acostados, das
DIPJ juntadas e da escrituração (Livros Diário e Razão), tem-se o seguinte contexto para os anos-
calendário objeto da demanda:

1. ANO-CALENDÁRIO/1999

a) Despesas com alimentação – Conta no 431.90.103 (fls. 854/906) – R$ 2.004.106,03
b) DIPJ – PAT - Ficha 06A - Linha 10 – R$ 1.993.411,36 (fls. 1431)
c) IRPJ devido no período – DIPJ – Ficha 13A – Linha 01 – R$ 18.500.067,00 (fls. 1432)
d) Limite dedução - decisão judicial – 25% das despesas c/ alimentação (d.a) - R$ 501.026,51
e) 4% do IRPJ devido no período, sem adicional (e.c) – R$ 740.002,68
f) Dedução utilizadaa R$ 1,99 p/ refeição - DIPJ-Ficha 13A–Linha 05 (fls. 1432)- R$ 224.012,10
g) Diferença do benefício inicialmente passível de utilização (d – f)* - R$ 277.014,41
*(R$ 501.026,51 - R$ 224.012,10)
Resumindo:
Fl. 2140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.366 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.004928/2010-88
18
Pelos números estampados, o limite do benefício que a recorrente poderia
utilizar estava limitado a R$ 740.002,68 (4% do Imposto devido).
Todavia, pelo outro limite (25% das despesas com alimentação), o valor passou a
ser R$ 501.026,51.
Como já havia usufruído anteriormente de R$ 224.012,10, tem direito à
diferença de R$ 277.014,41 (R$ 501.026,51 – R$ 224.012,10).
Desse modo, a recorrente faz jus ao valor complementar de benefício do PAT
no montante de R$ 277.014,41 no ano-calendário de 1999.
Todavia, referido valor já foi chancelado pelo Despacho Decisório e chancelado
pela decisão recorrida.
----------x----------
2. ANO-CALENDÁRIO/2004

a) Despesas com alimentação – Conta no 431.90.103 (fls. 908/1057) – R$ 2.650.458,41
b) DIPJ – PAT - Ficha 05A – Linha 10 – R$ 2.650.458,41 (fls. 1433)
c) IRPJ devido no período – DIPJ – Ficha 12A – Linha 01 - R$ 6.577.931,11 (fls. 1434)
d) Limite dedução - decisão judicial – 25% das despesas c/ alimentação (d.a) - R$ 662.614,60
e) 4% do IRPJ devido no período, sem adicional (e.c) – R$ 263.117,24
f) Dedução utilizada a R$ 1,99 p/ refeição – DIPJ-Ficha 12A-Linha 05 (fls. 1434) - R$ 263.117,24
g) Diferença do benefício inicialmente passível de utilização (d - f)* – R$ 399.497,36
*(R$ 662.614,60 – R$ 263.117,24)
Resumindo:
Neste ano-calendário de 2004, diferentemente do período anterior, embora o
limite de 25% das despesas c/ alimentação permitisse uma dedução até R$ 662.614,60 (item “d”,
acima), o outro teto (4% do imposto devido - item “e”) limitou o aproveitamento a R$ 263.117,24.
Como a recorrente já houvera usufruído deste benéfico contemporaneamente
aos fatos, nada a deferir adicionalmente no ano-calendário de 2004.
----------x----------

Fl. 2141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.366 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.004928/2010-88
19
3. ANO-CALENDÁRIO/2005
a) Despesas com alimentação – Conta no 431.90.103 (fls. 1059/1170) – R$ 2.852.968,57
b) DIPJ – PAT - Ficha 05A – Linha 10 – R$ 5.488.968,26 (R$ 5.509.782,59 – R$ 20.814,33- fls. 1435)
c) IRPJ devido no período – DIPJ – Ficha 12A – Linha 01 - R$ 13.749.089,04 (fls. 1436)
d) Limite dedução - decisão judicial - 25% das despesas c/ alimentação (d.a) - R$ 713.242,14
e) 4% do IRPJ devido no período, sem adicional (e.c) – R$ 549.963,56
f) Dedução utilizada a R$ 1,99 p/ refeição – DIPJ-Ficha 12A-Linha 05 (fls. 1436) - R$ 509.507,10
g) Diferença do beneficio inicialmente passível de utilização (d - f)* -R$ 203.735,04
*(R$ 713.242,14 – R$ 509.507,10)
Resumindo:
Neste ano-calendário de 2005, diferentemente dos períodos anteriores, embora
o limite de 25% das despesas c/ alimentação permitisse uma dedução até R$ 713.242,14 (item “d”,
acima), o outro teto (4% do imposto devido - item “e”) limitou o aproveitamento aR$ 549.963,56.
Como a recorrente já houvera usufruído parcialmente deste benefício (R$
509.507,10 - item “f”), o valor possível de aproveitamento ficou limitado a R$ 40.456,46 (R$
549.963,56 – R$ 509.963,56).
Desse modo, a recorrente faz jus ao valor complementar de benefício do PAT
no montante de R$ 40.456,46 no ano-calendário de 2004.
----------x----------
4. ANO-CALENDÁRIO/2006
a) Despesas com alimentação – Conta no 431.90.103 (fls. 1172/1287) - R$ 3.636.275,56
b) DIPJ – PAT - Ficha 05A – Linha 10 - R$ 6.128.165,48 (R$ 6.152.262,49 - R$ 24.097,012 - fls. 1437)
c) IRPJ devido no período – DIPJ – Ficha 12A – Linha 01 - R$ 33.544.311,53 (fls. 1438)
d) Limite dedução - decisão judicial – 25% das despesas c/ alimentação (d.a) - R$ 909.068,89
e) 4% do IRPJ devido no período, sem adicional (e.c) – R$ 1.341.772,46
f) Dedução utilizada a R$ 1,99 p/ refeição – DIPJ-Ficha 12A-Linha 04 (fls. 1438) - R$ 218.778,05
g) Diferença do benefício inicialmente passível de utilização (d - f)* – R$ 690.290,84
Fl. 2142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.366 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.004928/2010-88
20
*(R$ 909.069,89 – R$ 218.778,05)
Resumindo:
Neste ano-calendário de 2006, diferentemente dos períodos anteriores, embora
o limite de 4% sobre o imposto devido permitisse uma dedução até R$ 1.341.772,46 (item “e”
acima), o outro teto (25% das despesas com alimentação (item “d”) limitou o aproveitamento aR$
909.068,89.
Como a recorrente já houvera usufruído parcialmente deste benefício (R$
218.778,05- item “f”), o valor possível de aproveitamento ficou limitado a R$ 690.290,84 (R$
909.068,89 – R$ 218.778,05).
Desse modo, a recorrente faz jus ao valor complementar de benefício do PAT
no montante de R$ 690.290,84 no ano-calendário de 2006.
----------x----------
5. ANO-CALENDÁRIO/2007
a) Despesas com alimentação – Conta no 431.90.103 (fls. 1289/1418) - R$ 4.008.666,09
b) DIPJ – PAT - Ficha 05A – Linha 10 - R$ 6.925.643,30(R$ 6.939.102,51 – R$ 13.459,21 - fls. 1439)
c) IRPJ devido no período – DIPJ – Ficha 12A – Linha 01 -R$ 17.778.705,36(fls. 1440)
d) Limite dedução - decisão judicial – 25% das despesas c/ alimentação (d.a) - R$ 1.002.166,52
e) 4% do IRPJ devido no período, sem adicional (e.c) - R$ 711.148,21
f) Dedução utilizada a R$ 1,99 p/ refeição – DIPJ-Ficha 12A-Linha 04 (fls. 1440) - R$ 222.295,24
g) Diferença do benefício inicialmente passível de utilização (d - f)* – R$ 779.871,28
*(R$ 1.002.166,52 – R$ 222.295,24)
Resumindo:
Neste ano-calendário de 2007, como ocorrera no AC/2005, embora o limite de
25% das despesas c/ alimentação permitisse uma dedução até R$ 1.002.166,52 (item “d”, acima),
o outro teto (4% do imposto devido - item “e”) limitou o aproveitamento aR$ 711.148,21.
Como a recorrente já houvera usufruído parcialmente deste benefício (R$
222.295,24- item “f”), o valor possível de aproveitamento ficou limitado a R$ 488.852,97 (R$
711.148,21 – R$ 222.295,24).
Fl. 2143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.366 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.004928/2010-88
21
Desse modo, a recorrente faz jus ao valor complementar de benefício do PAT
no montante de R$ 488.852,97 no ano-calendário de 2007.
----------x----------
CONCLUSÃO
Pelo exposto e na forma do que foi discorrido, resumem-se abaixo os valores
requeridos pela contribuinte, os que foram indeferidos neste voto e os que foram chancelados,
destacando que o montante do ano-calendário de 1999 já foi reconhecido pelo Despacho
Decisório e ratificado pela decisão recorrida.
RESUMO GERAL – VALORES (*) REQUERIDOS, INDEFERIDOS E CHANCELADOS
(*) VALORES ORIGINAIS
ANO-CALENDÁRIO
VALORES REQUERIDOS
VALORES INDEFERIDOS
VALORES DEFERIDOS
1999
277.014,41
0,00
277.014,41(*)
2004
nihil
nihil
nihil
2005
327.112,29
286.655,83
40.456,46
2006
1.122.994,41
432.703,57
690.290,84
2007
488.852,98
0,00
488.852,97
TOTAIS
2.215.974,09
719.359,40
1.496.614,68

(*) Valor já deferido pela Despacho Decisório e ratificado pela decisão de 1a Instância (DRJ)
Concluindo, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário no sentido de
reconhecer o direito creditório de R$ 1.219.600,27 a título de benefício complementar do PAT –
Programa de Alimentação do Trabalhador, montante que somado ao que já foi deferido pelo
Despacho Decisório (fls. 1441/1447), perfaz o valor ORIGINAL de R$ 1.496.614,68 (demonstrativo
acima), homologando as compensações até o limite aqui reconhecido.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 2144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.366 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.004928/2010-88
22

Fl. 2145
DF CARF MF
Original